Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINARES. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 11.945/2009. GRADAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDAS. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Encontrando-se a sentença suficiente e adequadamente fundamentada e em conformidade com a celeuma discutida nos autos, bem como com a legislação aplicável ao caso, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 93, inciso IX, da CF ou ao art. 489 do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da diligência se encontra fundado na inexistência da divergência suscitada pela parte. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, competindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da realização da diligência requerida, não configurando cerceamento de defesa quando o julgador constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, exercendo o poder instrutório que lhe compete nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro superior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, complementando valor pago, anteriormente, pela via administrativa.
4. Não havendo dúvida quanto à definição do membro afetado (membro superior direito, precisamente, o antebraço do autor), correto o valor estipulado na sentença, referente à hipótese de perda anatômica e/ou funcional permanente parcial incompleta de repercussão leve, prevista no art. 3o, §1o, inciso II, da Lei no 6.194/74.
5. O fato de a seguradora não haver realizado o pagamento da indenização de forma integral quando acionada pela via administrativa, torna-a inadimplente em relação ao valor complementar, incidindo a correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos do Enunciado de Súmula no 580 do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.